Tribunal: STF
Processo: ARE 1456391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “Estelionato. Exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade inaplicável a ações penais já formalizadas por ocasião da modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n. 13.964/2019. Denúncia ofertada pelo Ministério Público enquanto ato jurídico perfeito. Efeito imediato e geral da modificação legislativa às situações pendentes restrita à fase policial. A Lei n. 13.964/2019 promoveu alteração substancial na persecução penal concernente à prática de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), tendo a ação penal passado a ser pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz. Na ausência, contudo, da edição de regra de direito intertemporal específica para reger as situações pendentes, o ‘efeito imediato e geral’ da modificação legislativa, que é previsto no texto do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela influência da doutrina de Paul Roubier, deve restringir-se apenas aos casos cuja persecução ainda se encontrava na fase policial, não alcançando aqueles nos quais já existia ação penal formalizada, na medida em que essa alteração normativa introduzindo aludida exigência de representação da vítima, ainda que tenha sido in mellius, não tem o condão macular denúncia que já tivesse sido eventualmente ofertada pelo Ministério Público, sob pena de atingir-se ato jurídico perfeito e acabado, situação excepcional ressalvada, por influência da doutrina de Gabba, no mesmo dispositivo legal.



      Estelionato. Agente que emprega expediente fraudulento para obter vantagem ilícita. Conduta que se amolda ao crime tipificado no art. 171 do CP. Tipicidade. Em restando comprovado ter o agente, agindo com dolo prévio, empregado expediente fraudulento, visando a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não se concebe a desclassificação para a prática do crime de furto qualificado, eis que corresponde a prática delituosa de estelionato. 



    Furto e estelionato. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e na confissão policial e em Juízo cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório. Validade. Nos crimes de furto e de estelionato as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário. 



    Concurso de Crimes. Furto qualificado e Estelionato. Crimes de espécies diversas praticados com desígnios diferentes. Concurso material de delitos. Entendimento. Não há que cogitar do reconhecimento de continuidade delitiva, cabendo, antes, a incidência de concurso material, se os crimes forem de espécies diferentes e tiverem sido praticados mediante desígnios diversos. 



    Cálculo da Pena. Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal. Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos ou mais de cinco anos antes dos fatos julgados. Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência. Circunstância a ser considerada na qualidade de ‘mau antecedente’ na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP. Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado. Maus antecedentes. Admissibilidade. A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução. Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador. A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo que, apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social. 



    Cálculo da Pena. Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Reincidência múltipla e específica. Compensação integral. Inadmissibilidade. Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação integral é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla e específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado. 



    Pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, portador de péssimos antecedentes criminais e múltiplas reincidências específicas. Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena. Entendimento. Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja multirreincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, §2º, 1ª parte e § 3º, e do art. 59, ambos do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu” (fls. 2-4, e-doc. 10)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “o artigo 171 foi alterado, com a inclusão do §5º, que estabelece a necessidade de representação, evidente, assim, que a condenação, em processo no qual não houve representação, viola o dispositivo constitucional (art. 5º, XL, CR), na medida em que deixou de reconhecer a retroatividade da Lei nº 13.964/19 ao caso em tela, argumentando” (fl. 9, e-doc. 13).



    Salienta que, “ao negar o reconhecimento da modificação legislativa, foi utilizado como fundamento o argumento de que a denúncia constituiu ato jurídico perfeito e que por essa razão a modificação legislativa não a alcançaria. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois, é fato que o ato jurídico é garantia processual, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais. E como todo direito e garantia fundamental, é assegurado ao cidadão em face do estado, e nunca o contrário. Assim, o Estado-acusador não possui um direito fundamental ao ato jurídico perfeito e, portanto, a denúncia oferecida pelo Ministério Público não estaria protegida dessa modificação legislativa. Resta, portanto, apenas o direito à retroatividade da norma penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF e art. 2º, p. ún., CP)” (fl. 10, e-doc. 10).



    Anota haver,“no presente caso, um menosprezo à toda a mens legis contida no art. 5º, XL, da CF. Ao Judiciário não é dado arvorar-se no papel de legislador para pretender, mediante manobra interpretativa, resultado contrário à vontade da lei (ou melhor, das leis) e da Constituição. Ora, se foi estabelecida a necessidade de representação no artigo 171, §5º, da CF e o artigo 5º, inciso XL, da CR, determina que a lei mais favorável retroagirá em benefício do réu, não há razões plausíveis, com o respeito às opiniões contrárias, para que seja violado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica” (sic, fl. 11, e-doc. 13).



    Argumenta que “já escoou há muito o referido prazo – o estelionato imputado ao recorrente data do mês de fevereiro de 2018. Assim, é necessário reconhecer a decadência do direito de representação, extinguindo a punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do CP, em respeito ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 13).



    Pede o “conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, o que implicará no reconhecimento da violação ao art. 5º, XL, da CF, com o consequente reconhecimento da nulidade da respeitável decisão de recebimento da denúncia, por razão superveniente (Lei nº 13.964/19), assim como de todos os atos subsequentes, com fundamento no art. 564, III, ‘a’, do CPP, por falta de representação, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente em razão da decadência, nos termos do art. 38 do CPP e art. 107, IV, do CP” (fl. 14, e-doc. 13) 



    3. Em 23.9.2022, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18)



    No agravo, o agravante realça que “na decisão do d. desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal alegou-se a ausência do pressuposto objetivo da adequação, ou seja, a matéria arguida pelo recurso extraordinário interposto supostamente faria referência à normas infraconstitucionais (fls. 448/449) Todavia, o remédio processual apresentado apontou expressamente a contrariedade do acórdão de fls. 375/395 a dispositivos constitucionais, sabidamente artigo 5º, XL, da Constituição Federal (retroatividade da lei mais benéfica). Não foram apontados dispositivos infraconstitucionais violados como parâmetro para o recurso extraordinário, mas sim normas contidas na constituição federal, não havendo que se falar em hipótese de inadequação do reclamo” (sic, fl. 4, e-doc. 20).



    Este os pedidos e requerimentos:



    “(…) requer-se o conhecimento e o provimento deste recurso de agravo, a fim de que seja admitido e ao fim provido o recurso extraordinário interposto, para que seja reconhecida a evidente violação ao art. art. 5º, XL, da CF, com o consequente reconhecimento da nulidade da respeitável decisão de recebimento da denúncia, por razão superveniente (Lei nº 13.964/19), assim como de todos os atos subsequentes, com fundamento no art. 564, III, ‘a’, do CPP, por falta de representação, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente em razão da decadência, nos termos do art. 38 do CPP e art. 107, IV, do CP” (fl. 4, e-doc. 20).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal.



    6. A alegação de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    7. Ainda que o óbice processual indicado pudesse ser superado – o que não se dá na espécie -, é de se realçar que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida a denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo nos casos em que oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou que os ofendidos externaram vontade de prosseguir, ao assentar:



    “Versando a hipótese dos autos situação na qual já existia denúncia ofertada no momento da edição da Lei n. 13.964/2019, entende-se, pois, revendo-se entendimento anterior, e conquanto seja desnecessária a colheita de representação por parte da vítima, esta ofertou representação em desfavor do ora apelante, consoante fls. 370. 



    Destaque-se, primeiramente, que diferentemente do quanto sustentado pela combativa Defesa, a peça acusatória não é vaga; ao revés, é clara, e atende aos ditames do art. 41 do CPP.



    Na exordial, constam, com efeito, a qualificação do ora acusado, o fato a ele atribuído, minuciosamente exposto com todas as suas circunstâncias, seu enquadramento típico e o rol de testemunha. Nada tem a peça inaugural, portanto, de vaga, ao contrário do alegado pela Defesa, tendo permitido ao apelante o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.



    Verifica-se, ademais, que da análise preliminar dos autos, denota-se haver elementos mais do que suficientes ao deslinde da ação penal. A denúncia é clara quanto às imputações lançadas ao recorrente, possibilitando, assim, o pleno exercício do direito de defesa. 



    No mérito, o recurso Defensivo não merece prosperar.



      A condenação do réu pelas práticas dos crimes de furto qualificado e de estelionato foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante (…)



    Ao ser ouvida tanto na fase inquisitiva, como sob o crivo do contraditório, a vítima Ana Carolina descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa, afirmando que (fls. 17, fls. 232 arquivo digital e fls. 299 da r. Sentença): (...)” (fls. 7-10, e-doc. 10)



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “Recurso ordinário em habeas corpus 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”. 



    Confira-se também, por exemplo, decisão por mim proferida no Habeas Corpus n. 206.837/SC, DJe 27.9.2021, com trânsito em julgado em 19.10.2021.



    10. Tem-se nos autos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos quanto ao interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora